Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733594-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERON RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAMIANA ALMEIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Réu contra a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0002074-17.2012.8.07.0008, que determinou a expedição de mandado de reintegração na posse em favor da Exequente/Agravada. No Despacho de ID 19067815, esta Relatoria constatou que a Decisão agravada foi disponibilizada em 30.07.2020, findando-se o prazo para recurso aos 24.08.2020, sendo que a interposição do Agravo foi feito aos 25.08.2020 e intimou a parte Agravante para se manifestar acerca da intempestividade do recurso. Em Certidão de ID 19521855, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo legal para a parte Agravante se manifestar sobre o Despacho de ID 19067815. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 No caso dos autos, observa-se que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto no dia 25.08.2020. Contando os 15 dias úteis de prazo para recurso a partir do dia útil seguinte ao da publicação, o prazo findaria em 24.8.2020, já considerando o feriado do dia 11.8.2020 (feriado forense). Intimado, o Agravante não se manifestou. Sendo assim, ausente, portanto, pressuposto de tempestividade do presente recurso de Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento no 932, III, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 2 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 11 de setembro de 2020 16:18:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador